Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é possível acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, pois o conjunto probatório dos autos, especialmente depoimento da vitima, aponta o réu, incontestavelmente, como autor do delito.
2. As declarações dos policiais que realizaram a prisão em flagrante são coerentes e aptas a comprovar a materialidade e a autoria do crime, mormente porque amparadas nos demais elementos do acervo.
3. A palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório nos crimes praticados contra o patrimônio, se em consonância com os demais elementos de prova.
4. Recurso desprovido.